Tribunal: TJBA
Processo: 8044813-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8044813-87.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARREIRAS PROCESSO DE 1.º GRAU: [8007454-37.2025.8.05.0022] PACIENTE: E.S.O IMPETRANTE/ADVOGADO: DOUGLAS CASTRO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BARREIRAS-BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMENIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). DANO (ART. 163 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e dano (art. 163 do CP), em contexto de violência doméstica contra a mulher (Lei 11.340/2006), visando à revogação da prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo de origem, com substituição, se cabível, por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada de ofício é ilegal, ainda que posteriormente confirmada por manifestação do Ministério Público; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes fundamentos concretos e idôneos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar em detrimento da aplicação de outras medidas protetivas de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de manifestação do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva supre o vício da decretação inicial de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. A decisão de origem apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade das condutas, o histórico de agressões e ameaças, e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo comportamento agressivo do paciente, sobretudo sob efeito de álcool. 5. A palavra da vítima, harmônica com demais elementos do inquérito policial, possui especial relevância em delitos praticados no âmbito doméstico, dada a frequente ausência de testemunhas presenciais. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública, diante da periculosidade demonstrada. 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes requisitos legais e risco concreto. 8. Eventual reatamento do relacionamento ou manifestação de retratação da vítima não descaracteriza a necessidade da medida extrema em crimes de violência contra a mulher. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A manifestação posterior do Ministério Público em sentido favorável à prisão preventiva supre a ilegalidade decorrente de sua decretação inicial de ofício. 2. A gravidade concreta das condutas, aliada ao risco de reiteração delitiva e à insuficiência de medidas alternativas, justifica a manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica. 3. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua imposição. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311 e 313, III; CP, arts. 129, § 9º, 147 e 163; Lei 11.340/2006, arts. 12-C, § 2º, e 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 821192/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023. STJ, AgRg no HC 998518/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Des. Conv. TJSP –, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 25/06/2025. STJ, AgRg no AREsp 1945220/DF, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Conv. TRF1 –, Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJe 10/06/2022. STJ, AgRg no RHC 193956/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Conv. TJDFT –, Sexta Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024. STJ, AgRg no HC 895045/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. STJ, RCD no HC 968085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025. STJ, AgRg no HC 1003874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2025, DJEN 04/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus nº 8044813-87.2025.8.05.0000, da comarca de Barreiras, em que figuram como impetrante, o advogado Douglas Castro Silva e como paciente, E.S.O. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8044813-87.2025.8.05.0000)